Tribunal: TJDFT
Processo: 0738977-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738977-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO MEDEIROS GALLO DA SILVA AGRAVADO: JOSE GERALDO DA SILVA, MARIS PEREIRA BARBOSA SILVA DESPACHO 1. O recurso foi julgado, nos termos do acórdão de ID no 65222128, portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 66811165. Nenhuma outra providência pode ser adotada nesta instância. 2. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 3. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO